Tribunal: TCU
Processo: 001.756/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2834/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.756/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Alves dos Santos (XXX.011.007-XX); Dolores Rodrigues Pereira dos Santos (XXX.536.211-XX); Gabriela da Conceicao Gomes dos Santos (XXX.504.767-XX); Julieta Maria Alves dos Santos (XXX.361.467-XX); Lecir Gomes de Oliveira (XXX.044.667-XX); Lenir Gomes de Oliveira (XXX.376.917-XX); Marcia Cristina Dantas Fonseca (XXX.738.467-XX); Meire Lourdes Dantas de Castro (XXX.886.437-XX); Mirtes Dantas Trindade (XXX.363.907-XX); Sebastiana Silva (XXX.249.287-XX); Tania Maria de Oliveira Santos (XXX.006.217-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.